Tribunal: STF
Processo: MS 25549
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-07-01
Data de publicação: 2011-07-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ADEQUAÇÃO E MÉRITO. Sob o ângulo da adequação, é suficiente que se veicule um dos vícios que respaldam os embargos de declaração. Conclusão sobre a existência resolve-se no campo do julgamento do mérito do recurso.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. Não estando presente qualquer dos vícios próprios aos embargos declaratórios – omissão, contradição ou obscuridade –, impõe-se o desprovimento.